Tribunal: TJDFT
Processo: 0747828-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CDC. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TEMA 685 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com as fases de liquidação e de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil.
2. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Optando a parte pela propositura exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual.
3. No tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é importante rememorar que se trata de liquidação oriunda de ação civil pública, ajuizada no interesse dos mutuários e para tutelar direito coletivo. Dessa forma, incide o disposto no artigo 21 da Lei n. 7.347/85, que determina a aplicação do CDC.
4. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
5. Não se vislumbra desacordo entre os parâmetros utilizados no cálculo e aqueles previstos no título executivo judicial, uma vez que, conforme pontuado pela perita judicial, “se o financiamento foi liquidado com amortização final, esta amortização sana o saldo devedor, que se trata do somatório dos encargos cobrados do mutuário”.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.